Tribunal: TJPA
Processo: 0004969-53.2013.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004969-53.2013.8.14.0029

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: ROSIVAN CORREA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Maracanã contra acórdão que não conheceu do agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu do recurso de apelação por inadequação da via eleita, em cumprimento de sentença promovido por Rosivan Correa Dias. O ente municipal alegou omissão e obscuridade quanto à natureza jurídica da decisão recorrida, sustentando não ser erro grosseiro a interposição de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado foi omisso ou obscuro quanto à natureza jurídica da decisão agravada e à adequação do recurso interposto;
(ii) seria aplicável a fungibilidade recursal diante de suposta dúvida objetiva sobre a classificação da decisão como interlocutória ou sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente o contexto fático e processual, afastando a alegação de omissão, ao concluir pela inadmissibilidade da apelação por inadequação da via eleita, diante da ausência de conteúdo que caracterizasse sentença.
4. Reconheceu-se violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois a parte interpôs mais de um recurso contra a mesma decisão.
5. O entendimento consolidado é no sentido de que a decisão que apenas homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, sendo incabível apelação.
6. Não se constatou dúvida objetiva que justificasse a aplicação da fungibilidade recursal, tampouco omissão ou obscuridade no acórdão impugnado.
7. Pretensão de rediscussão de mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de extinção expressa da execução justifica o não conhecimento de apelação, sendo cabível agravo de instrumento nas hipóteses de decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos adotados pelo órgão colegiado, salvo nas hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RSTJ 153/169; STF, RT 806/123; doutrina: Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
, 39ª ed.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Maracanã
, contra Acórdão de ID nº 27114788, que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pelo Município, contra Decisão Monocrática, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Maracanã, nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, movido por
Rosivan Correa Dias
.

Na petição inicial, o autor aduz que no período de 01/01/2005

a 01/01/2013, exerceu a função de vigia, junto ao Município de Parauapebas, sem concurso público regular. Assim, requereu a nulidade do contrato, uma vez que, entende devidos os pagamentos a título de FGTS, férias, 13º, salário e salários não pagos pelo período laborado, vez que, o requerente não recebeu quaisquer valores no período trabalhado.

Por força de sentença condenatória o recorrido ingressou com pedido de cumprimento de sentença.

A Fazenda Pública Municipal apresentou impugnação à execução, a qual restou julgada improcedente pelo juízo
a quo.

Face a decisão, o
Município de Maracanã
interpôs recurso de
Apelação Cível.

Vieram os autos conclusos.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de Apelação.

Foi proferida
decisão monocrática
, por esta Desembargadora Relatora, não conhecendo do recurso de Apelação Cível interposto, por manifesta inadmissibilidade da via eleita.

Inconformado, o
Ente Municipal
opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando existência de contradição, omissão, obscuridade no julgado, vez que foi entendido na decisão que o recurso adequado ao enfrentamento da sentença recorrida é o Agravo de Instrumento, por possuir a sentença natureza jurídica de
decisão interlocutória
, por não haver a determinação de extinção da execução, o que se contrapõe à expressa determinação de arquivamento dos autos o que caracteriza a extinção da execução, cabendo, portanto, recurso de Apelação. Desse modo, requereu o provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Embargos de Declaração oposto.

Face a essa Decisão, o
Município de Maracanã
interpôs recurso de
Agravo Interno
insurgindo quanto a admissibilidade do recurso de apelação, vez que em decisão monocrática não foi permitido o conhecimento do recurso de Apelação por inadequação da via eleita por ser erro grosseiro. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo agravante.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, não houve o conhecimento do agravo Interno, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Contra este Acórdão, o
Município de Maracanã
opôs os presentes Embargos de Declaração alegando a existência de obscuridade e omissão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a natureza jurídica da decisão agravada (se sentença ou decisão interlocutória), que teria relevância para definição da via recursal adequada. Sustenta, ainda, que não haveria erro grosseiro, haja vista o caráter dúbio da decisão que determinou a expedição de RPV e o arquivamento dos autos. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os alegados vícios e, com isso, reconhecer a admissibilidade do recurso de Apelação, com concessão de efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos embargos declaratórios, vez que meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de obscuridade e omissão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a natureza jurídica da decisão agravada (se sentença ou decisão interlocutória), que teria relevância para definição da via recursal adequada. Sustenta, ainda, que não haveria erro grosseiro, haja vista o caráter dúbio da decisão que determinou a expedição de RPV e o arquivamento dos autos.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar expressamente a natureza da decisão atacada, se sentença ou decisão interlocutória, não se sustenta. A decisão embargada analisou o contexto processual e reconheceu o cabimento do Agravo de Instrumento como meio adequado, diante da inexistência de conteúdo que pusesse fim à execução, vejamos:

Verifico que há manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido como princípio da unicidade ou singularidade recursal, explico:

O referido princípio estabelece que, para cada decisão judicial, a parte interessada dispõe de apenas um único recurso adequado, vedando-se a interposição simultânea de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão.

Essa diretriz visa garantir a celeridade e a segurança jurídica no trâmite processual, impedindo a multiplicidade de impugnações sobre o mesmo ato decisório.

Este, inclusive, é o entendimento trazido por Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, na 39ª edição, na pág. 629. Vejase:

"Art. 496:6. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade do recurso, contra a mesma disposição não se admite, salvo previsão expressa (v. art. 498), a interposição de mais de um recurso (RSTJ 153/169, 157/160, RT 601/66); ‘o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insusceptível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão’ (STF-RT 806/123). Assim, se a sentença contém uma parte agravável e outra apelável, o recurso mais amplo (apelação) absorve o agravo, menos amplo (RJTJESP 128/334, bem fundamentado, JTJ 173/190), quer seja retido (RJTJESP 97/131), quer não (JTA 33/338)".

(...)

No caso concreto, a parte recorrente manejou mais de um recurso contra a mesma decisão, o que configura afronta à regra processual e enseja o não conhecimento do presente recurso.

Dessa forma, diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o recurso não pode ser conhecido, visto que não atende às disposições do artigo 932, III do CPC, vez que o recorrente atacou os fundamentos da decisão monocrática já recorrida anteriormente, não sendo cabível o segundo recurso contra a mesma decisão.

(...)

A jurisprudência predominante do STJ é no sentido de que decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que homologam cálculos, determinam expedição de RPV e declaram encerrada a execução possuem natureza de sentença e, portanto, são passíveis de Apelação. No entanto, no caso dos autos, a decisão atacada não apresentou essas características com a devida clareza, o que foi corretamente analisado no acórdão embargado ao reconhecer a existência de erro grosseiro na interposição de Apelação, sendo incabível o aproveitamento da fungibilidade recursal.

O fato de o acórdão haver decidido de forma contrária à tese do embargante não configura omissão nem obscuridade. A decisão embargada foi clara e coerente ao concluir que o recurso manejado era manifestamente incabível e que não se configurava hipótese de dúvida objetiva que autorizasse a aplicação da fungibilidade. A insurgência do embargante diz respeito ao mérito da controvérsia e ao seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não por embargos de declaração.

Desse modo, verifica-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025